Tribunal: STF
Processo: RE 1291761
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 31) interposto em 20.04.2021 (eDOC 32), em face de decisão monocrática (eDOC 30) em que neguei provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por concluir que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Nas razões recursais, requer a reconsideração da decisão monocrática, nos seguintes termos (eDOC 31, p. 7):



    “Ora, o acórdão vergastado ofendeu o art. 142, § 3º, X da CRFB/88, considerando que a Agravante foi desclassificada sob o argumento de violar o requisito previsto no item 7.1.46 do Aviso de Convocação 2019.5 para prestação do Serviço Militar Voluntário, qual seja: trata das causas de eliminação do candidato, “possuir mais de cinco anos de serviço público prestado a órgão público, contínuo ou interrompido, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou funcional de qualquer dos poderes da União, dos Estado, do Distrito Federal, dos antigos Territórios e dos Municípios, e o tempo de serviço militar”. 



    É de se observar que o constituinte criou uma instância incidental de arguição de inconstitucionalidade, que, em sendo suprimida, afrontam-se diretamente outros dispositivos fundamentais, tais como o do devido processo legal (art. 5º, LIV); o da ampla defesa (art. 5º, LV); e o do juízo natural (art. 5º, XXXVII). 



    (...)



    Dispõe o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80): Art. 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 



    A Constituição de 1988, em seu art. 142, § 3º, inciso X, é expressa ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, conforme, disposto in verbis abaixo: 



    (...)”



    Alega-se, ainda, que esta Corte, ao analisar o art. 10 da Lei 6.880/80, reconheceu que tal dispositivo não foi recepcionado pelo art. 142, § 3º, X, da Constituição da República. Para tanto, aponta-se o paradigma da repercussão geral: RE 600.885-RG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, exame de mérito, DJe 01.07.2011, Tema 121. 



    Ressalta-se que, mesmo no caso de contrato temporário, o acesso ao concurso precisa ser amplo, devendo eventuais restrições ou condições decorrerem de lei, de acordo com a orientação posta no RE 600.885-RG, aplicável ao caso dos autos.



    Ao final, conclui-se que a limitação de que “pessoas com mais de cinco anos de serviço público ingressem na carreira militar, ainda que de forma temporária” (eDOC 31, p. 13), afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à parte Recorrente. 



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada (eDOC 30) e julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 31).



    Passo, então, a uma nova análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 4): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. ART. 142, §3º, X, DA CF. DISTINGUISHING. RE 600.885. APLICAÇÃO APENAS PARA O INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. VALIDADE DA PORTARIA 46/2012 - DGP (ARTS. 84, II, b , e 134, §1º, IV). SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO E NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. O art. 142, §3º, X, da Lei Fundamental, há de merecer interpretação conforme, no sentido de ter sua incidência circunscrita ao ingresso nos cursos de formação para o ingresso na carreira militar, de sorte que, em face do decidido no RE 600885, restou promulgada a Lei 12.705/2012. 2. Diversamente, o voluntario se insere no universo para a prestação do serviço militar (art. 12, Lei 4375/64), cuja disciplina sobranceira observa o art. 143, caput , da Constituição, razão pela qual os requisitos para o ingresso podem ser previstos em regulamento (art. 15, Lei 4.375/64). 3. A restrição para o voluntariado daqueles que contem com mais de cinco anos de serviço público é, plena e indiscutivelmente, razoável, à medida que o prazo máximo para tal incorporação não pode ultrapassar de oito anos (art. 25, Decreto 4.502/2002), assomando prejudicial à Administração a realização de seleção na qual os selecionados não possam permanecer tempo satisfatório no exercício das atividades correspondentes. 4. Dessa forma, na espécie, não há direito líquido e certo da impetrante de obrigar a autoridade coatora a afastar a exigência prevista no item 7.1.46 do Aviso de Convocação 2019.5 nº 05 - SSMR/7, de 29/08/2019 para a prestação do Serviço Militar Temporário, de modo a autorizar a sua permanência no referido processo seletivo previsto, pois inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no fato de tal exigência encontrar fundamento no artigos 84, II, b , e 134, §1º, IV, da Portaria 46 - DGP do Exército Brasileiro, de 27 de março de 2012, a qual estabelece requisitos para a habilitação de interessados nos processos de seleção instaurados para a admissão de profissionais técnicos e especialistas para fins da prestação de serviço militar temporário, na qualidade de voluntários. 5. Apelação e remessa necessária providas para julgar improcedente o pedido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, 37; e 142, §3º, X, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “somente a lei pode estabelecer limites para ingresso nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, com base no princípio constitucional da reserva legal, tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica” (eDOC 18, p. 13).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos da sentença que concedeu a segurança, a qual foi reformada pelo acórdão recorrido (eDOC 8, p. 1-2):



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SÍSIA VALESKA DE MELO SILVA contra ato praticado pelo Chefe da SESMIL/7, autoridade vinculada à União, que culminou em sua exclusão de certame para prestação de Serviço Militar de Oficiais Técnicos Temporários, no cargo de enfermeira 



    Aduz a impetrante, em resumo, que: a) se inscreveu para a prestação de Serviço Militar de Oficiais Técnicos Temporários, Aviso de Convocação 2019.5 nº 05 - SSMR/7 de 29 de Agosto de 2019, realizado pelo Ministério da Defesa Exército Brasileiro Comando da 7ª Região Militar, Região Matias de Albuquerque, concorrendo para o cargo de enfermeira, tendo sido classificada em 1º lugar na relação de Candidatos Convocados; b) no item 7.1.46 do edital, há previsão de eliminação do candidato que possuir mais de cinco anos de serviço público prestado a órgão público, contínuo ou interrompido, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estado, do Distrito Federal, dos antigos Territórios e dos Municípios, e o tempo de serviço militar; c) é ilegal a exigência de restrição ao tempo de serviço público anterior como condição para o ingresso nas Forças Armadas baseada tão-somente em sua inclusão no Edital de processo seletivo. A autoridade coatora prestou informações, aduzindo a legalidade da exigência, distinguindo o ingresso nas forças armadas como militar de carreira da prestação de serviço militar voluntário (id. 4058305.12257512). 



    (...)



    Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. 



    O controle judicial do conteúdo material dos atos administrativos é feito a partir de critérios de legalidade formal e material. Ao Poder Judiciário não compete substituir o administrador e definir o conteúdo final do ato praticado, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, exceto quando o ato questionado possui delimitação legal. 



    (...)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade impetrada excluiu a autora do certame com base no item 7.1.46 do Aviso de Convocação (id. 4058305.12268368, fl. 4). Analisando o Aviso de Convocação 2019.5 para prestação do Serviço Militar Voluntário (id. 4058305.11894797), vejo que o item 7 trata das causas de eliminação do candidato, sendo o seguinte o teor do item 7.1.46: 



    "7.1.46 - possuir mais de cinco anos de serviço público prestado a órgão público, contínuo ou interrompido, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos antigos Territórios e dos Municípios, e o tempo de serviço militar (inicial, estágio, dilação, prorrogações e outros);" 



    Dispõe o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80): 



    “Art. 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”. 



    O STF, ao analisar tal dispositivo, entendeu que a expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica" não foi recepcionada pelo art. 142, § 3º, X da CF/88, que exige que a matéria seja tratada por lei em sentido estrito: 



    (...)



    Assim, somente a lei pode estabelecer limites para ingresso nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, com base no princípio constitucional da reserva legal, tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica. 



    (...)



    Ademais, deve ser afastado o argumento lançado pela autoridade coatora quanto ao distinguishing quanto a inaplicabilidade do decidido no RE 600885, uma vez que as normas postas sob reflexão da sua compatibilidade com a Constituição Federal são as mesmas que regulam o ingresso dos militares, sejam os de carreira ou os temporários. 



    Assim, a delegação legislativa regulamentar para estipular outros requisitos além dos previstos em lei, mostra-se inconstitucional, seja no caso de militares de carreira ou dos temporários. 



    (...)



    Diante do exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA, para determinar à autoridade coatora que autorize a permanência da impetrante do certame, sem que haja óbice quanto ao requisito previsto no item 7.1.46 do Aviso de Convocação 2019.5 para prestação do Serviço Militar Voluntário”. (Grifos nossos)



    No entanto, a Corte a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, p. 2-3):



    “Sobre o tema, houve decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 600.885 - RS, no sentido de que não foi recepcionada a expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica", constante do art. 10 da Lei 6.880/80, dado que apenas lei específica e formalmente promulgada pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas. Cumpre observar, inicialmente, que as leis e os atos normativos usufruem de presunção - embora não absoluta - de constitucionalidade. Por isso, é preciso se esgotar as opções interpretativas possíveis para que, somente assim, seja possível aportar no reconhecimento da inviabilidade do texto normativo. Do contrário, ou seja, em sendo viável a sua aplicação pelo menos num dos sentidos possíveis, é de ser afastada a alegação de inconstitucionalidade. A par disso, vislumbro razoável o entendimento sustentado pela recorrente, no sentido de que o art. 142, §3º, X, da Constituição Federal, tem sua aplicação restrita para o ingresso à carreira militar. Faz-se necessário, pois, no caso concreto, como bem disse a União, realizar o distinguishing uma vez que presente demanda trata de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário, em que aplicável o art. 143 da Constituição Federal; ao passo que, diferentemente, no invocado precedente vinculante discutiu-se exclusivamente no sentido de o art. 142, §3º, X, da Lei Fundamental, ter sua incidência circunscrita ao ingresso na carreira militar. Desse modo, ao ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário - o que é o caso do corpo voluntário - é regido pelo art. 143 da Constituição Federal, o qual, ao se reportar aos termos da lei, permite a atuação da competência regulamentar na matéria. Tanto é assim que, posteriormente à deliberação constante do RE 600885, e justamente em face desta, restou promulgada a Lei 12.705/2012, a qual passou a disciplinar os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Já no particular da prestação do serviço militar voluntário - por não implicar vinculação à carreira militar - a matéria persistiu disciplinada na Lei 4.375/64, a qual, no seu art. 12, enumera as categorias relacionadas ao recrutamento para o serviço militar, fazendo alusão, na sua alínea d , ao voluntariado. Em complemento, o seu art. 15 dispõe que a seleção será efetuada de acordo com os critérios fixados pela Administração Castrense. Penso que essa interpretação é a melhor que se afigura à espécie, sendo capaz para enunciar significado suficiente e plausível para a preservação de norma jurídica. Numa segunda ordem de razões, é preciso assentar que a exigência questionada, consistente em não contar o interessado com mais de cinco anos de serviço público, é plena e indiscutivelmente razoável, à medida que o prazo máximo para tal incorporação não pode ultrapassar de oito anos (art. 25, Decreto 4.502/2002). Sendo assim, afigura-se não somente sem conveniência - mas, até de certo modo, prejudicial - ao serviço militar, que iria realizar seleções para escolhidos que não possam permanecer tempo suficiente no exercício das atividades correspondentes. À derradeira, registro que esta Turma Julgadora já se debruçou sobre a presente matéria, ao apreciar e julgar ação civil pública, de minha relatoria, cujo julgamento restou assim ementado: (...).”



    Com efeito, verifico que o juiz sentenciante decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, ao analisar o RE 600.885-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.7.2011 (Tema 121), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate e, ao apreciar o mérito, proferiu acórdão cuja ementa está assim redigida:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.” (grifei)



    Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese: “Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal (...)”.



    Ocorre que após a oposição dos embargos de declaração, para suprir omissão do julgado, quanto à modulação dos efeitos, o acórdão restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. ALCANCE SUBJETIVO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. CANDIDATOS COM AÇÕES AJUIZADAS DE MESMO OBJETO DESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRORROGAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NÃO RECEPÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso que a modulação da declaração de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário. 2. Prorrogação da modulação dos efeitos da declaração de não recepção até 31 de dezembro de 2012.” (RE 600.885-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12.12.2012)



    Ressalto, como bem enfatizou a sentença, que a orientação desta Corte se aplica à hipótese de militar temporário. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 600.885-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia – Tema 121). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.160.026-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2019). 



     



    Extraio do voto condutor do referido aresto os seguintes fragmentos:



     “3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) afirma somente ser possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público se houver anterior previsão legal e a exigência for razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Especificamente sobre o limite etário nos concursos das Forças Armadas, o Plenário do STF, ao julgar o mérito do RE 600.885-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu pela não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei nº 6.880/1980, sob o fundamento de que a Constituição Federal de 1988 (art. 142, § 3º, X) fixou que apenas a lei, tomada em sentido material e formal, poderia definir obrigações a serem atendidas pelos candidatos aos cargos das Forças Armadas. Sendo assim, o STF assentou que descabe a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal”.



    (...)



    6. No julgamento do RE 600.885-RG, O STF não fez distinção entre concursos para cargos efetivos e temporários, como pretende o ora agravante. 7. Nesse sentido: RE 915.650, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 982.559, Relª. Minª. Cármen Lúcia”. (grifei)



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 1.171.613, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.04.2021:



    “A irresignação merece prosperar. 



    Conforme relatado, ao presente caso foi determinada a aplicação do tema nº 121, da repercussão geral, proferido no julgamento do RE nº 600.085, cuja ementa assim dispõe: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos”. 



    A Corte de origem aduziu que o acórdão atacado estaria em conformidade com esse entendimento, pois a hipótese então em disputa cuidaria de ingresso nas corporações militares apenas para fins de prestação de serviço militar temporário, estando essa orientação, ainda, em harmonia com a jurisprudência do STJ. 



    Ora, inicialmente não há que se falar em aplicação de jurisprudência de outra Corte, à espécie, quando já proferida decisão, por integrante desta Suprema Corte, ordenando a aplicação, ao caso, de tema de repercussão geral já firmado pelo STF. 



    E quando desse julgamento, sua ilustre relatora, a Ministra Cármen Lúcia, assim delimitou a matéria constitucional então em debate: 



    (...) o tema constitucional cuja repercussão geral fora reconhecido por este Supremo Tribunal é o mesmo, qual seja a delegação a instrumentos normativos diversos de lei em sentido formal da fixação dos critérios para ingresso nas forças armadas à luz do disposto no art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República. 



    Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que referido precedente cuidou, indistintamente, de todas as modalidades de ingresso nas Forças Armadas, donde incabível o “distinguishing” efetuado pelo acórdão regional ora em análise. 



    (...)



    Assim, ante a inexistência de lei, em sentido formal, a dispor sobre limite etário, para ingresso no quadro das Forças Armadas, na hipótese ora em análise, impõe-se a aplicação da aludida tese de repercussão geral”. 



    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Rcl 31246, de minha relatoria, DJe 15.04.2020 e RE 1.211.315, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.06.2019. 



    No caso concreto, exigiu-se o cumprimento de requisito que constava apenas em cláusula de edital de concurso e em regulamento, amparados no art. 10 da Lei 6.880/1980, o qual, segundo o referido paradigma da repercussão geral, não foi recepcionado pelo art. 142, § 3º, X, da Constituição da República. 



    Por outro lado, firme é a jurisprudência deste Tribunal no sentido da inviabilidade da exigência de requisitos de concurso público contidos em cláusulas de edital sem previsão em lei. Nesse sentido:



    “CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. (....) (RE 898.450-RG, mérito, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 31.05.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. Concurso público. Policial militar. Exigência de altura mínima. Previsão legal. Inexistência. Edital de concurso. Restrição. Impossibilidade. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (RE 400.754-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 4.11.2005) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROVA OBJETIVA NO CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL, SEM RESPALDO EM LEI. INVIABILIDADE. PRECEDENTE (....)” (ARE 738.131-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.06.2013). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Altura mínima. Requisito. Previsão legal 4. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.073.375-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença em todos os seus termos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente